Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-47.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-47.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSIELTON AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 061.090.831-60 (APELADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12/12/2019. O autor pleiteia indenização pela invalidez permanente em seu braço esquerdo e perna direita, comprovada por perícia médica. A sentença de 1º grau fixou a indenização em 70% do valor máximo do seguro para cada membro afetado, resultando no valor de R$ 9.450,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os parâmetros adequados para o cálculo da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, à luz da Lei nº 11.945/09 e sua tabela de percentuais indenizatórios.

III. Razões de decidir

3. A sentença de 1º grau utilizou incorretamente o percentual de 70% sobre o valor máximo de R$ 13.500,00. Todavia, a Lei nº 11.945/09 prevê que, no caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior, a indenização deve ser calculada em 100% sobre o valor máximo da cobertura.

4. A perícia judicial indicou perda grave (75%), justificando o reajuste do cálculo indenizatório para 75% do valor total de R$ 13.500,00, resultando em R$ 10.125,00, com a dedução do valor já pago administrativamente (R$ 4.725,00).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Indenização ajustada para R$ 5.400,00.

Tese de julgamento: "1. A perda funcional de um membro superior e de um membro inferior, comprovada por perícia médica, gera o direito a indenização de 100% sobre o valor máximo do seguro DPVAT. 2. O cálculo da indenização deve ser ajustado ao percentual de incapacidade atribuído pela perícia, com dedução dos valores pagos na esfera administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, inc. II; Lei nº 11.945/09, art. 32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Insurge-se contra o
quantum
indenizatório, aduzindo a inobservância do magistrado sentenciante acerca das conclusões do laudo pericial, tendo arbitrado valor indenizatório em desacordo aos parâmetros estabelecidos pela tabela prevista na Lei nº 6.194/74.

Com isso, pede a reforma da sentença objurgada para reduzir o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), em obediência à legislação aplicável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que JOSIELTON AUGUSTO DE SOUZA propôs ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) contra a Seguradora Líder, em razão de acidente ocorrido no dia 12/12/2019.

Realizada a perícia médica judicial, o laudo consignou a existência de invalidez
permanente e total no braço esquerdo e na perna direita,
configurando
lesão residual grave (75%)
para cada membro lesionado (ID. 232694665).

Acostado o laudo ao feito e procedida a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“(...) Pelos laudos periciais (principal e complementar) lavrados pelo
expert
(id. 129935665 e 149315046), apontou-se a existência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente de trânsito noticiado, bem como invalidez permanente dos membros superior e inferior esquerdo.

Nessa esteira, em análise ao Anexo de Danos Corporais contido na Lei n. 6.194/74, vejo que a perda funcional na forma como periciada importa na aplicação de 70% -
para cada membro
- sobre o valor máximo da cobertura que é de R$ 13.500,00.

Como na via administrativa, houve o pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (id. 106665117), tem-se como devido
o valor segurado complementar no montante perseguido nesta lide
, a saber, R$ 9.450.00. (...)”
(ID. 232694669 – autos originários)

Como se observa da sentença objurgada,
o magistrado utilizou como parâmetro para aplicação da indenização o montante de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo de reparação prescrito em lei (R$ 13.500,00)
.

Contudo, em que pese o costumeiro acerto e dedicação que a d. Autoridade Judiciária
a quo
demonstra em suas deliberações, vejo que,
in casu,
o édito objurgado merece ser reformado.

Para análise da questão, importa repisar que o sinistro ocorreu em 12/12/2019, logo, sob a égide da
Lei nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei nº 6.194/74 passou a vigorar acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT
, dentre estes, fixou os seguintes parâmetros:

Danos Corporais Totais

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentuais

das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambos os membros
superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional
completa de ambas as mãos ou de ambos os pés.

Perda anatômica e/ou funcional
completa de um membro superior e de um membro inferior.

Com isso, a referida lei passou a dispor, que:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente
; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Na ocasião,
o laudo pericial apresentou
perda total completa,
configurando
lesão residual grave (75%)
para cada membro lesionado, ou seja, houve dano ao patrimônio físico da vítima na completude de um membro superior (braço esquerdo) e um membro inferior (perna esquerda) (ID. 232694665).

Consequentemente,
o
quantum
indenizatório deve ser retificado

para os parâmetros dispostos na legislação aplicável ao caso
, de forma que, com a
perda anatômica e/ou funcional

completa de um membro superior e de um membro inferior
, terá a vítima direito a 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no grau da incapacidade conferida para cada membro pelo laudo pericial médico (75%), deduzido o valor já recebido na esfera administrativa (R$ 4.725,00).

Para fins ilustrativos, detalho o cálculo indenizatório:

- BRAÇO ESQUERDO E PERNA ESQUERDA:

* 100% (tabela) sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00;

* 75% (grau da incapacidade) sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00;
* R$ 10.125,00 menos R$ 4.725,00 (valor recebido na esfera administrativa) =
R$ 5.400,00.

Ante ao exposto, pelas razões alhures,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para retificar os parâmetros do cálculo indenizatório utilizado na sentença objurgado, fixando a indenização a ser paga no valor de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
, mantendo incólume os demais termos da referida
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024